Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-48.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1209 - DIREITO PROCESSUAL PENAL
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0804366-48.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO CORREIÇÃO PARCIAL, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, EM FACE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA, DE OFÍCIO, O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO SEM SUSPENSÃO DE PROCESSOS, NOS TERMOS DO VOTO. UNÂNIME.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos na espécie, verificando-se também a inexistência de afetação de recurso para definição de tese no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. Aplicação subsidiária do CPC, conforme previsto pelo artigo 3º do Código de Processo Penal (CPP), para a criação de precedentes judiciais qualificados por meio de IRDR, na esfera penal.

3. Constatada a legitimidade do Suscitante, consoante dispõe o art. 977, I, do CPC.

4. A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos: possibilidade de recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, com base no princípio da fungibilidade, em face do pronunciamento judicial que determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial (IPL).

5. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, sem a suspensão de processos que versem sobre a controvérsia em questão, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nos termos constantes do voto
do Relator
. Esta sessão foi presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora_Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dia s do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado, de ofício, por Desembargador deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nos moldes do art. 977, I, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da
possibilidade de recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, com base no princípio da fungibilidade, em face do pronunciamento judicial que determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial (IPL)
.

No pedido de instauração, após ser destacado o cabimento do IRDR também no âmbito de Direito Penal, pela aplicação subsidiária do CPC, foi demonstrado o atendimento aos requisitos legais para sua propositura, a saber: a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

A suscitação propôs a instauração do IRDR para análise da questão pelo Pleno do Tribunal e, subsidiariamente, caso seja considerada a inviabilidade do IRDR, requereu a admissão do pedido como Incidente de Assunção de Competência (IAC), aplicando-se o princípio da fungibilidade e submetendo a questão ao procedimento de formação de precedente judicial qualificado no âmbito deste Tribunal.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito, conforme preceitua o art. 189, §1º, do RITJPA.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI, do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 19185217
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno desimpedida.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à solução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação de diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

Embora não haja previsão expressa sobre o IRDR no Código de Processo Penal, considerando a aplicação subsidiária da legislação processual civil ao processo penal, autorizada pelo art. 3º do CPP, admite-se a utilização desse mecanismo para se buscar a uniformização da jurisprudência também na esfera penal.

Sobre o ponto, Sofia Temer leciona que
“Entende-se também pela possibilidade de instauração de IRDR sobre matéria penal, o que estaria em consonância com o entendimento do STJ de que o CPC é aplicado subsidiariamente aos feitos criminais por força do art. 3º do CPP.”
(
in
Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 131).

A tese firmada em IRDR pode contribuir para a interpretação da lei penal, especialmente quando houver lacunas ou dúvidas sobre a aplicação de determinada norma.

Entretanto, esse instituto deve ser utilizado com cautela, sendo fundamental a análise da compatibilidade da tese firmada com os limites impostos pelos peculiares princípios do direito penal e as particularidades de cada caso.

1.

DA QUESTÃO CONTROVERSA

A questão de direito apontada na petição de suscitação está sendo objeto de divergência entre as Turmas de Direito Penal dessa Corte, no tocante
à possibilidade de recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, fundamentada no princípio da fungibilidade recursal, especificamente em casos em que o magistrado determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial (IPL)
.

Inicialmente, cumpre salientar que, sob a égide do texto original do art. 28 do CPP, prescrevia-se que, caso o Ministério Público optasse pelo arquivamento do inquérito policial ao invés de propor a denúncia, e o magistrado responsável discordasse das razões apresentadas pelo
Parquet
, o feito deveria ser encaminhado ao Procurador-Geral para reconsideração da decisão.

Todavia, essa disposição sofreu significativas modificações com a promulgação da Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, que alterou a redação do mencionado artigo, eliminando a possibilidade de intervenção judicial sobre o arquivamento do inquérito, o qual passou a ser prerrogativa exclusiva do Ministério Público, a saber:

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

No entanto, mantém-se o dever de o Judiciário ser informado sobre a conclusão do inquérito para assegurar a legalidade do processo e a comunicação apropriada às partes. Essa medida assegura a legalidade do procedimento e garante a cientificação adequada das partes envolvidas, preservando os princípios de transparência e de devido processo legal, no âmbito do direito processual penal, conforme conjugação do art. 5, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) com os arts. 10 e 12 do CPP.

Como já pontuado na petição de suscitação, o Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu interpretação conforme a Constituição à redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.298, nº 6.299, nº 6.300 e nº 6.305, cujo respectivo acórdão foi publicado, em 19/12/2023, destacando-se o trecho da ementa que interessa ao tema em comento:

VII – ARTIGO 28. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO UNILATERAL. AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL. SUBMISSÃO APENAS ÀS INSTÂNCIAS INTERNAS DE CONTROLE. ATRIBUIÇÃO UNICAMENTE À VÍTIMA À AUTORIDADE POLICIAL DO PODER DE PROVOCAR A REVISÃO DO ATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. (...) Por todo o exposto,
conferiu-se interpretação conforme a Constituição ao artigo 28, caput, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos

informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei
, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. (g) Ao mesmo tempo,
assentou-se a interpretação conforme do artigo 28, § 1º, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento
.

(destaquei)

Diante deste renovado contexto legislativo, emerge a indagação sobre o recurso juridicamente apropriado para impugnar uma decisão de arquivamento proferida, de ofício, pelo magistrado – tratando-se o provimento de decisão ou mero despacho. Subsistem debates acerca da adequação do recurso de Apelação (art. 593 do CPP), contrapondo-se à possibilidade de interposição de Correição Parcial – art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará –, residindo a questão central na aplicação do princípio da fungibilidade recursal, enunciado no art. 579 do CPP, o qual permite a correção de escolhas recursais equivocadas, quando houver dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

Assim, a divergência entre o recebimento do recurso de Apelação ou Correição Parcial reflete uma significativa incerteza jurídica.

Neste contexto, o IRDR apresenta-se como mecanismo necessário para sanar tal divergência interpretativa, estabelecendo de forma inequívoca o alcance e a natureza jurídica das decisões de arquivamento do Inquérito Policial (IPL) e determinando a via recursal apropriada para sua impugnação.

Assim, a questão jurídica comum, que se propõe como objeto de julgamento do IRDR, consiste na
possibilidade de recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, fundamentada no princípio da fungibilidade recursal, especificamente em casos em que o magistrado determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial (IPL)
. A relevância dessa discussão reside na importância da evolução interpretativa das normas processuais de maneira a garantir os direitos fundamentais, dentro da visão que considera o processo como instrumento de realização da justiça.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IRDR através da análise do preenchimento dos requisitos legais para sua admissão.

Na dicção do art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do IRDR quando houver, simultaneamente:
“efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II)”
; mostrando-se, por outro lado, incabível, quando
“um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão repetitiva”
, nos termos do §4º do mesmo diploma legal.

Inicialmente, reconheço a legitimidade do Suscitante para a propositura do IRDR, eis que Relator de um dos processos em que se discute a questão comum, indicado, por amostragem, como repetitivo, no pedido de instauração do incidente, nos termos do art. 977, inciso I, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

2.1.

DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não define um número específico de demandas que configuram a efetiva repetição de processos, necessária para a instauração do Incidente. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Portanto, o fator preponderante para a instauração do IRDR não é a quantidade de processos com a mesma questão, mas sim o risco de quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica – próximo requisito –, em razão da possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes decorrentes da multiplicidade de demandas.

No caso em tela, a repetição de processos na Justiça Estadual envolvendo a controvérsia em discussão foi devidamente comprovada na petição de instauração do IRDR
(ID 18638296)
, onde foram listados 10 (dez) feitos criminais tratando da questão submetida a julgamento.

Tal repetitividade foi corroborada pela Comissão Gestora de Precedentes (COGEPAC) que, no Estudo de Viabilidade (
ID 19185217)
, apresentou também o estudo jurimétrico
(ID 19185218),
demonstrando a existência de 50 (cinquenta) decisões proferidas pelos Juízos de primeiro grau sobre o tema, evidenciando tanto a multiplicidade de processos com a mesma controvérsia quanto a ocorrência de dispersão jurisprudencial.

De acordo com o levantamento efetuado pela COGEPAC, dos recursos interpostos pelo Ministério Público, 32 (trinta e dois) foram processados como Recurso de Apelação e, pela aplicação do princípio da fungibilidade, 18 (dezoito) foram recebidos como Correição Parcial. Este levantamento ilustra a dissonância existente na interpretação e aplicação da norma processual penal, entre as Turmas de Direito Penal do TJPA.

Por derradeiro, em relação à parte final do inciso I do referenciado artigo, cabe citar a elucidativa lição de Fernando Gajardoni (
In Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1412
):

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Nesse sentido, constata-se a existência de processos no âmbito da Justiça Estadual que envolvem controvérsia estritamente de direito processual penal,
razão pela qual resta demonstrado o preenchimento integral do requisito constante do art. 976, I do CPC.

2.2. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 976, II, do CPC refere como requisito à admissibilidade do IRDR a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica,
refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente
.

Esse risco decorre da existência de dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários sobre a mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo em situações fáticas similares, o que, por consequência, gera incerteza quanto ao desfecho das lides.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori
(in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103
):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.

(destaquei)

As referências apresentadas na petição inicial do IRDR e no Estudo de Viabilidade destacam a presença de divergência entre as 1ª, 2ª e 3ª Turmas de Direito Penal, quanto ao manejo recursal adequado para impugnar decisões de arquivamento do IPL, de ofício, pelo Juízo de primeiro grau.

Enquanto em alguns casos, as Turmas processam o Recurso de Apelação como Correição Parcial, enquanto em outros, o Apelação é tratada conforme originalmente proposta e embora muitos desses litígios já tenham sido apreciados por este Tribunal, outros tantos ainda aguardam julgamento, valendo frisar que, nos Apelos já examinados, a mesma controvérsia jurídica recebeu soluções divergentes por parte dos órgãos fracionários, o que evidencia a relevância da uniformização do entendimento por meio do presente IRDR.

Exemplificativamente, no Processo nº 0005528-74.2017.8.14.0124, sob minha relatoria, proferi acórdão determinando que, devido ao "
error in procedendo
" ocorrido pelo Juízo de primeira instância na gestão do procedimento investigatório — que resultou em uma clara inversão tumultuária dos atos processuais —, e, ainda, amparado no princípio da fungibilidade recursal, acolhi o recurso como Correição Parcial e, por conseguinte, provi o recurso com o objetivo de anular a decisão guerreada.

De igual forma, colaciono os seguintes julgados recentes que compartilham deste mesmo entendimento:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR.
APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA. RECURSO CABÍVEL CORREIÇÃO PARCIAL. FUNGIBILIDADE
.
MÉRITO. ARQUIVAMENTO, EX OFFICIO, DO IPL PELO JUÍZO
. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 129, I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Criminal nº 0003311-92.2016.8.14.0124, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 17/10/2022 – destaquei)

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL
. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA.
RECURSO CABÍVEL CORREIÇÃO PARCIAL. FUNGIBILIDADE
.
MÉRITO. ARQUIVAMENTO, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DO IPL
. INCABIMENTO. VIOLAÇAO AO ART. 129, I, DA CF/88. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Criminal nº 0003843-66.2016.8.14.0124, 1ª Turma de Direito Penal, Relator Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, julgado em 12/12/2023 – destaquei)

De outra banda, no Processo nº 0003840-14.2016.8.14.0124, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do Recurso de Apelação com o propósito de anular a sentença que havia determinado o arquivamento do inquérito policial, bem como determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida continuação do processo, incluindo a remessa subsequente ao Ministério Público, a fim de permitir que este órgão formasse sua
opinio delicti
ou promovesse o arquivamento do IPL.

Assim, há também julgados que hasteiam o referido posicionamento dissonante:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DO PARQUET. PROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Criminal nº 0002944-97.2018.8.14.0124, 2ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 18/09/2023 – destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL EX OFÍCIO
. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.

(Apelação Criminal nº 0003145-89.2018.8.14.0124, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, julgado em 21/11/2022 – destaquei)

Diante do exposto, as decisões conflitantes prolatadas revelam ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois ensejam tratamento desigual dispensado às partes que se encontram em idêntica situação jurídica, o que compromete a previsibilidade e fragiliza a formação de uma coerente pauta de conduta social.

Deste modo, diante da configuração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, entendo satisfeitos os pressupostos do art. 976, II, do CPC.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, assinalo que a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma, constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no §4º do art. 976 do CPC.

Com base nas razões expostas, em juízo preliminar de admissibilidade, verifico que o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) preenche todos os requisitos previstos no art. 976 do CPC.

3. DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS.

Uma vez superada a apreciação da admissibilidade do IRDR, é necessário analisar a viabilidade de suspensão dos processos que tratam da mesma questão jurídica e estão pendentes de julgamento, no Poder Judiciário do Estado do Pará.

O art. 982, I, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de suspensão de processos judiciais em decorrência da admissão do IRDR. A norma estabelece que, uma vez admitido o incidente, cabe ao relator a prerrogativa de decidir sobre a suspensividade dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no território de jurisdição do tribunal, vislumbrando a ocorrência de dispersão jurisprudencial.

Sobre a temática, Fernando Gajardoni leciona
(
in Comentários ao Código de Processo Civil
.
Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1456)
:

em situações excepcionais, devidamente justificadas, pode ser afastada a suspensão se os danos decorrentes de tal providência forem maiores que os riscos pelo prosseguimento dos processos repetitivos enquanto não é decidido o IRDR
.

(destaquei)

Esse é entendimento também referendado pelo Enunciado 140 da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal (CJF), o qual assim dispõe:

A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência
.

Ao apreciar a Questão de Ordem no Recurso Extraordinário com Agravo nº 966.177 – cuja relatoria competia ao Ministro Luiz Fux, sendo a respectiva decisão publicada em 1º/2/2019 –, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por maioria,
que a suspensão nos processos afetados em repercussão geral não é automática nem obrigatória
, tendo assinalado que “
A suspensão não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la
”.

Também a título exemplificativo, registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o Recurso Especial repetitivo nº 1.729.593 – cuja publicação ocorreu em 27/9/2019 –, ocasião em que fixou teses jurídicas relativas a compromissos de compra e venda de imóveis na planta, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, decidindo pela não suspensão automática dos processos, nesse caso.

Dessa forma, ao relator é conferida a discricionariedade para avaliar, de forma casuística, a necessidade e a conveniência da suspensão processual, devendo tal verificação levar em consideração as particularidades da matéria sob exame, sopesando o risco de decisões conflitantes, a possibilidade de reversão dessas decisões, o potencial prejuízo a direitos materiais e processuais, bem como as garantias constitucionais dos litigantes e a própria eficiência da atividade jurisdicional, haja vista que a reflexão
cuidadosa desses fatores é crucial para equilibrar os princípios de justiça e celeridade processual, preservando a integridade do sistema jurídico.

A suspensão prolongada de feitos, especialmente em contexto de alguma medida de privação de liberdade, pode violar esse direito fundamental, privando os acusados de liberdade indefinidamente, além de potencializar riscos de prescrição de delitos, deterioração de provas e prolongamento do sofrimento das vítimas, comprometendo a busca efetiva por justiça.

Nesse sentido, considerando que a questão submetida a julgamento relaciona-se ao conhecimento e processamento de recurso face à decisão de arquivamento de inquérito policial,
PROPONHO a não suspensão dos processos pendentes,
cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual penal objeto deste Incidente – a saber,
possibilidade de recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, com base no princípio da fungibilidade, em face do pronunciamento judicial que determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial (IPL)
–, conforme disposto na combinação do art. 982, I, do CPC.

4. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito de
possibilidade de recebimento do Recurso de Apelação como Correição Parcial, com base do princípio da fungibilidade, em relação ao pronunciamento jurisdicional que determina, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial (IPL).

Com esteio na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191 do Regimento Interno,
voto pela NÃO SUSPENSÃO

DOS PROCESSOS PENDENTES
, cuja causa de pedir esteja diretamente relacionada à questão de direito processual tratada neste Incidente.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no banco de dados do TJPA e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedimento operacional a ser atualizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da admissão do Incidente, sem determinação de suspensão de processos, conforme decisão ora exarada;

IV.

INTIME-SE o Ministério Público;

V.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/07/2024